Tribunal: TJMT
Processo: 1033345-20.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033345-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), MIKAEL ARAUJO CAMELO - CPF: 091.946.991-43 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
NULIDADE
D
A
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO PREVENTIVA.
OR
DEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
denunciado pela suposta prática
dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública. A defesa alega nulidade das provas obtidas em busca pessoal e veicular sem justa causa
;
bem como a desnecessidade da
sua
prisão preventiva.

II.

QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão:

(i) A nulidade das provas obtidas em busca pessoal e veicular, sob alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial
.

(
ii
)
Necessidade da
prisão preventiva,
para garantia da ordem públic
a
,
considerando
a gravidade
concreta dos crimes, em tese, praticados
pelo paciente; sua
retinência delitiva
; e
sua participação
em organiz
a
ção

criminosa
.

(
iii
) Possibilidade de aplicação
, ao caso,
de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(
iv
) Se os predicados pessoais do paciente lhe autorizam responder ao processo em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou discussão sobre a licitude das diligências realizadas, sendo inadequado para o exame de nulidade das provas colhidas durante a busca pessoal e veicular.

4.
A conversão da prisão em flagrante
do paciente
em preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos

imputados
à sua pessoa
;
sua renitência delitiva
;
e
o

seu suposto envolvimento com
facção
criminosa.

5
.
A gravidade concreta dos
crimes, supostamente, praticados pelo paciente
e o
seu
histórico criminal afastam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6
.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como ser pai e provedor familiar, não são suficientes, por si só
s
, para revogar a
sua
prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O habeas corpus não é via adequada para discussão de nulidade de provas que demandem análise aprofundada do conjunto probatório.

2.
A prisão preventiva pode ser
decretada
com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva
.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do crime indicam periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4.
Predicados pessoais, por si sós
, não são suficientes para revogar prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 240, § 2º; 244; 282, § 6º; 310; 312; 313; 319; 580. Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Lei n. 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021
;
TJMT, HC n. 1015848-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por Alex Moura Marques e Elizangela Maria Vieira
em
favor
de
Mikael Araújo Camelo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
3
de
novembro de 2024
,
tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009370-28.2024.8.11.0045
, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso restrito ou proibido (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03), pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1009654-36.2024.8.11.0045
.

A
legam
, os impetrantes,
a ilicitude das provas colhidas
,
ressaltando
que a revista veicular e pessoal
foi
realizada no paciente

sem que
houvessem fundadas razões justificadas pela circunstância do caso concreto, que indicasse estar ocorrendo situação de flagrante delito, o que viola os art
s. 240, §2º e 244, do Código de Processo P
enal.

Sustentam que “
há vedação à busca pessoal ou veicular sem ordem judicial baseada em “juízo de probabilidade”. Conforme essa decisão, além da urgência de se executar a diligência, são necessários indícios concretos de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”
.

Afirmam que não há necessidade da prisão preventiva
do paciente
para a manutenção da ordem pública
, especialmente porque a
sua
reincidência, por si só, não justifica a medida extrema. E, além disso, tem predicados pessoais favoráveis, por ser pai, provedor de sua família e já cumpriu a pena do delito anterior.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
e
ra
m
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a nulidade das
diligências de busca veicular e pessoal ante a ausência de justa causa, assim como a ilicitude das provas obtidas.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 254380687
. O
juízo de primeiro grau encaminhou
as informações constantes
no ID 255705829, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
256466162
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade das provas obtidas por busca veicular e
pessoal
;

do paciente
, é forçoso reconhecer que
essa

tese não comporta discussão
no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo
s
impetrante
s
.

Aliás, e
m relação ao tema,
esta Corte de Justiça entende
que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação veicular conforme, se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CODENUNCIADO, JACKSON SILVA DOS SANTOS.

É inviável debater as teses de negativa de autoria
ou de nulidade das diligências em sede de habeas corpus, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

Se o codenunciado se encontra na mesma situação fático-processual, deve ser a ele estendido os efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP.

(N.U 1015848-90.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.07.2024,
Publicado
no DJE
de 19.07.2024
)

Destacamos

Ainda sobre o tema
, impende
-se
registrar que o paciente foi preso em
3
de
novembro
de 2024
.

E
, conforme informações prestadas pela autoridade indigitada de coatora, a Ação Penal n. 1009654 36.2024.8.11.0045
, na qual ele figura no polo passivo,
está na fase de apresentação de defesa prévia,
isso significando dizer que
a
sua defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade sustentada
processo originário.

No que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à
decretação da prisão preventiva do paciente
,
é mister r
essaltar que essa pretensão não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à prolação do
referido édito judicial, a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
por ele
;

sua
reincid
ê
n
cia
em crime doloso
;

sua participação em organização criminosa
;

e

a

prática

de

novo
s
crime
s
durante o cumprimento de pena em regime aberto
.

A propósito,
veja-se esta parte da decisão desafiada:

[...]
Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise do pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva formulado pelo Ministério Público.

Conforme exigência prevista na legislação processual penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz requerimento prévio do Ministério Público ou autoridade policial (requisito que foi atendido), bem como a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Analisando atentamente os autos, entendo estarem presentes as provas da existência dos crimes e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade é possível extrair do Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos e Declarações, da própria situação de flagrância, ainda, pelo termo de apreensão dos entorpecentes e munições e laudo pericial dos entorpecentes, e apreensão de
quantia expressiva de dinheiro
, os quais indicam a ocorrência dos crimes. Presente, portanto, o “fumus
comissi
delicti”.

Quanto ao periculum in
libertatis
,
observo que a decretação da prisão preventiva do custodiado é imprescindível para acautelar a ordem social, em decorrência da gravidade concreta da conduta do indiciado, sendo os crimes punidos com pena superior a 04 (quatro) anos, somando ao fato de o flagrado já ter sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, havendo autorização legislativa para tanto, conforme se extrai do art. 313, incisos I e II, do CPP.

Com efeito, conforme se extrai da análise dos autos, o flagrado está cumprindo pena nos autos de execução penal n. 5000162-53.2021.8.10.0022, em trâmite nesta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, tendo, a princípio, voltado a delinquir, mesmo estando cumprindo pena no regime aberto, o que demonstra o desprezo que tem pelas normas de convivência em sociedade e total desrespeito com as leis e às instituições estatais, sendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida de rigor, não podendo ser colocado em liberdade neste momento.

Não bastasse, consta do Boletim de Ocorrência que o autuado é “disciplina” da facção denominada “comando vermelho” em Lucas do Rio Verde-MT, e pessoa responsável pela distribuição de maconha na cidade e recolhimento de dinheiro, tendo sido localizada em sua residência uma grande quantidade de substância análoga a maconha (04 tabletes), além de uma balança de precisão, e 08 munições de arma de fogo calibre .40.

Ainda, há a informação de que o autuado teria sido o autor dos disparos de arma de fogo na noite anterior contra um escritório de advocacia desta urbe, e que a motivação seria por um serviço contratado pela facção
.

Ou seja, é nítida a periculosidade do autuado para a sociedade, não se podendo olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do flagrado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir
a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos
nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social
.

Por oportuno, consigno que as medidas cautelares diversas da prisão, neste caso, não se mostram suficientes, uma vez que, conforme ressaltado, o custodiado possui condenação transitada em julgado, descumpriu as condições a ele impostas no executivo de pena, persistindo, em tese, em delinquir, se mostrando
inócua
a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, inclusive medida de monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como do art. 313, incisos I e II, também do Código de Processo Penal, defiro o requerimento da Autoridade Policial e do Ministério Público,
e CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
Mikael Araújo Camelo
, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública. Providencie-se a inclusão do mandado no BNMP 3.0 do CNJ.

[...].
(Trechos da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva vista no ID
254015699
)
Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que foram apontados elementos de convicção que demonstram a gravidade concreta do
s
crime
s
acima citado
s
e da
sua
renitência delitiva,
dado
que teria
praticado
novo
s
crime
s
enquanto cumpria pena em regime aberto
.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.

6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por sua vez,
em relação ao
tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
Destacamos

Ademais
disso
,
há indícios de que o paciente “
é ‘disciplina’ da facção denominada
‘
comando vermelho
’
em Lucas do Rio Verde-MT, e pessoa responsável pela distribuição de maconha na cidade e recolhimento de dinheiro
”, não
se
pode
ndo
olvidar que o Superior Tribunal de Justiça
, no que diz respeito à matéria,
assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização
criminosa
se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Diante disso, não há como afirmar que a decisão combatida está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo do paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do
s

crimes
em tese, perpetrado
s
por ele
;

bem como a sua contumácia na prática delitiva,
evidencia
n
d
o-se
a necessidade de garanti
r

a
ordem pública.

Sendo assim, em relação à prisão preventiva do paciente, não há dúvida que o prolator do
decisum

combatido
agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela,
a gravidade concreta
dos crimes
, em tese, perpetrado
s

pe
lo paciente
e

a sua
reiteração delitiva do
paciente
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua
periculosidade.

Por ou
t
ro lado,
não se mostra suficiente
,

na espécie,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Finalmente,
não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,

especialmente por ser
pai e provedor familiar,
é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Mikael Araújo Camelo
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024